Tribunal: STF
Processo: Rcl 93809
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.809 São Paulo
Relator
:
Min. Flávio Dino
Reclte.(s)
:
Oseas Martins da Silva
Adv.(a/s)
:
Thiago Bianchi da Rocha e Outro(a/s)
Recldo.(a/s)
:
Juiz do Trabalho da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Bcp Producao e Realizacao de Eventos Ltda
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Barros Cardoso Producao e Realizacao de Eventos Ltda
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Lamore Decor Servicos Promocionais Ltda
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Bp de Barros Producao de Eventos Ltda
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por OSEAS MARTINS DE SILVA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001837-81.2025.5.02.0013.

A parte reclamante sustenta que “o juízo reclamado determinou a suspensão imediata da ação trabalhista, cancelando a audiência de instrução, sob o argumento de que a causa de pedir envolve a utilização de condição tributária de MEI e emissão de notas fiscais, o que enquadraria o caso no Tema 1.389” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “a decisão reclamada ignora que a controvérsia no Tema 1.389 pressupõe a análise da licitude da contratação civil/comercial frente à liberdade de organização produtiva, enquadramento jurídico dissociado da discussão ventilada nos autos do processo que tramita na origem” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “foi ignorado pelo juízo reclamado que as partes NÃO mantiveram, em tempo algum, instrumento contratual de prestação de serviços próprios, instrumentalizado, na forma da Lei, tratando-se de discussão evidente de dissimulação das relações de trabalho pela pseudo ideia de prestação de serviços de suposta natureza civil, cuja existência nem mesmo é cogitada, mormente a ausência de sua apresentação nos autos da ação trabalhista de origem” (fl. 3, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):

“Embora bastante compreensível a ponderação apresentada pelo Autor (ID.fc46ef91), a decisão monocrática do min. Gilmar Mendes é peremptória ao fixar a imediata suspensão do andamento processual, até mesmo pela necessidade de fixação da competência para a prática dos atos processuais. 
Vale referir, inclusive, que a causa de pedir é bastante clara ao indicar que houve contrato de prestação de serviços, com utilização da condição tributária de microempreendedor individual (MEI) - ID. 31b2018, e emissão de notas fiscais pela parte Autora (ID.76ff423). 
Tal narrativa não deixa dúvidas de que o caso se enquadra nos limites daquilo que está em definição no julgamento do recurso extraordinário. Já existem decisões monocráticas oriundas de outros ministros do STF explicitando que a ordem de suspensão é incondicional. Em tal sentido, por exemplo, foi o decidido pelo Min. Flávio Dino na Reclamação n.º 79.257, como se depreende do seguinte trecho: “[...] Ao manter a tramitação da ação trabalhista, inclusive com a realização de audiência de instrução, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sem sequer fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão do processo. Reafirma-se: não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para: a) cassar decisão proferida pela 20ª Vara do Trabalho de Curitiba na ação trabalhista n. 0000383-40.2025.5.09.0029; b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG)”. 
Por todo o exposto, determino a imediata suspensão do andamento processual, com o cancelamento da audiência UNA anteriormente designada para o dia 21/05/20026, às 11h.”

Argumenta que “ao suspender o processo de forma ‘incondicional’, o juízo reclamado impede que a parte autora demonstre que a relação jurídica mantida entre as partes não possui a natureza civil/comercial protegida pelos precedentes deste STF (ADPF 324 e Tema 725), configurando-se em verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça. A ordem de sobrestamento não pode servir de salvo-conduto para a paralisação de processos que não guardam identidade material estrita com a controvérsia constitucional afetada” (fl. 4, e-doc. 1). 

Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar o ato impugnado.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Presentes os requisitos legais, defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Com efeito, destaco que é necessário atribuir relevância decisiva à existência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado. 

Desse modo, a decisão reclamada não destoa do precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquele objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Constata-se que a autoridade reclamada aplicou a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da repercussão geral) à hipótese fática contemplada no precedente paradigma, razão pela qual reconheço a adequação de sua incidência ao caso concreto.

Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento na existência de contrato escrito firmado entre as partes.

Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta à apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente